Tribunal: TJMT
Processo: 1032478-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032478-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), OMAR CEZAR DOS SANTOS - CPF: 022.969.171-43 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊ
NCIAS VIA PREVJUD, INSS, CAGED E INFOSEG
. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. LIMITES IMPOSTOS PELA PROPORCIONALIDADE E PELA GARANTIA DE IMPENHORABILIDADE. OUTRAS MEDIDAS DE BUSCA E CONSTRITIVAS DEFERIDAS. DESNECESSIDADE DE NOVAS PROVIDÊNCIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu pedido da exequente para realização de diligências patrimoniais por meio dos sistemas
PREVJUD, INSS, CAGED, INFOSEG
, ao argumento
de
que
os valores eventualmente encontrados através desses sistemas são originários de natureza alimentar, portanto impenhoráveis
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a regulari
dade do indeferimento das diligências patrimoniais pleiteadas pela exequente, à luz dos princípios da efetividade da execução, da razoabilidade e da proteção às garantias legais do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora admitida
à
utilização de sistemas eletrônicos como legítima técnica de investigação
patrimonial
, sua adoção exige a demonstração de excepcionalidade concreta, especialmente quando há risco de atingir verbas protegidas pela impenhorabilidade.

4. A existência de medidas constritivas já
deferidas e pendentes de serem
implementadas
, como bloqueio via SISBAJUD e
ofícios a
CNSEG, RIF
e
SUSEP
, afasta a necessidade de novas diligências
nesse momento
, que não se mostram adequadas ou proporcionais no caso concreto.

5. A jurisprudência desta Corte e do STJ ressalta a necessidade de respeito às balizas da legalidade e da razoabilidade quanto à adoção de diligências eletrônicas de busca patrimonial, especialmente quando ausente demonstração de omissão
do Judiciário
ou de insuficiência das medidas já adotadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A utilização de sistemas eletrônicos de investigação patrimon
ial, como PREVJUD, INSS, CAGED e
CNSEG
embora possível, deve respeitar os limites da proporcionalidade e da proteção conferida pela impenhorabilidade legal.
2
. A existência de medidas constritivas já
deferidas e pendentes de efetivação
afasta
momentaneamente
a necessidade de novas providências invasivas, quando ausente demonstração de excepcionalidade concreta."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 139, IV, e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025, DJE 22.03.2025; TJMT, AI no 1012798-22.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 14.06.2025, DJE 14.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento

interposto
p
or

Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED MT, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
,
que
nos autos
da
execução por quantia certa n.o 1020873-24.2025.8.11.0041
,
ajuizada em face de Omar Cezar dos Santos

indeferiu os pedidos de utilização de ferramentas tecnológicas adicionais para localização de
bens do executado
.

O agravante sustenta que a negativa da utilização dos sistemas PREVJUD, INSS, CAGED, INFOSEG e CCS compromete a efetividade da execução, haja vista que tais sistemas possibilitam a identificação de bens, vínculos patrimoniais e rendimentos que não foram alcançados por outras pesquisas anteriormente autorizadas.

Afirma que a jurisprudência dispensa o esgotamento de diligências tradicionais e que o indeferimento impede o prosseguimento útil da demanda executiva. Alega, ainda, a existência de risco de dano irreversível diante da possibilidade de frustração da execução e da perda da efetividade da tutela jurisdicional.

Recebido o recurso, foi indeferido o efeito suspensivo (
I
d.
316438387
).

Sem
contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Na origem, trata-se de
execução, visando
o adimplemento de obrigação decorrente da Cédula de Crédit
o Bancário – CCB no
2023001116
– modalidade r
enegociação, no montante de
R$ 178.160,11
, sendo indicado o valor atualizado do débito em
R$ 215.940,65
.

O
exequente requereu a adoção de medidas de constrição patrimonial
e pesquisas de bens
por meio de múltiplos sistemas de cooperação
institucional,
a exemplo do P
DPJ, ONR (com funcionalidade de penhora onl
ine), PNB, SERP, CNIB, PREVJUD, CAGED, INSS,
INFOSEG, CCS, CETIP, SUSEP, CNSEG, RIF, além de SISBAJUD, RENAJUD,
INFOJUD
e SNIPER.

O juízo

deferiu parcialmente os pedidos, autoriz
ando a constriç
ão via SISBAJUD
e a expedição de
ofícios às seguradoras CNSEG, RIF
e
SUSEP
.
No entanto
,
i
ndefer
iu
a consulta no PRE
VJUD
e
INSS
,
ao argumento de que os
valores
eventualmente recolhidos desses sistemas
são originários de natureza a
limentar, portanto, impenhoráveis
.

Indeferiu ainda as consultas via
INFOSEG, MTE RAIS e
CAGED,
sob fundamento
de que tais
cadastro
s

são
apenas para registro
de empregados
e não busca
de
bens e
,
mesmo que constate o v
í
nculo empregatício,
a verba decorrente seria
impenhorável
.

Ainda, quando ao pedido de
expedição de ofício à CETIP,
foi indeferido
tendo em vista que o referido é abarcado pelo SISBAJUD
.

O art. 139, IV, do CPC autoriza o magistrado a determinar medidas indutivas e coercitivas para garantir a efetividade do processo. Contudo, a adoção de tais providências deve observar a proporcionalidade, a razoabilidade e a preservação das garantias legais do executado, especialmente quanto à proteção das verbas impenhoráveis.

Não se ignora o entendimento pacífico do STJ e desta
eg
. Câmara acerca da desnecessidade de exaurimento de diligências extrajudiciais para a utilização dos sistemas eletrônicos de busca de bens, como INFOJUD, INFOSEG e outros.

No entanto, conforme
consta
na decisão agravada, foram
deferidas

outras

medidas constritivas
e de busca de bens
, como o bloqueio via SISBAJUD e
a expedição de
ofícios a
CNSEG, RIF
e
SUSEP
.

Diante disso, não se vislumbra paralisação da execução ou prejuízo que legitime, no atual estágio processual, a adoção de providências mais gravosas ou invasivas à esfera jurídica do executado
, tais como
a
s buscas via

PREVJUD, INSS, CAGED e
INFOSEG
.

Ademais,
entende-se por acertad
o
o indeferimento
de tais
dilig
ê
ncias
, pois, tratando-se de crédito desprovido de natureza alimentar, e inexistindo elementos que demonstrem excepcionalidade apta a afastar a regra geral de impenhorabilidade, não se justifica a autorização das diligências pretendidas, cujo resultado poderia comprometer valores legalmente protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta
eg
. Câmara:

“[...]
A utilização de sistemas eletrônicos de investigação patrimonial, como PREVJUD, INSS, CAGED e INFOSEG, embora possível, deve respeitar os limites da proporcionalidade e da proteção conferida pela impenhorabilidade legal.
2
. A existência de medidas constritivas já efetivadas afasta a necessidade de novas providências invasivas, quando ausente
demonstração de excepcionalidade concreta."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 139, IV, e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025,
publ
. DJE 22.03.2025.

(
N.U 1012798-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

“[...] A pesquisa de vínculo empregatício via CAGED, INSS e PREVJUD é incabível quando a execução não trata de obrigação alimentar, em razão da regra geral de impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC. [...]
”

(N.U 1034655-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão
agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025